Tribunal: STF
Processo: AI 830370
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E UTILIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM PROCESSO DIVERSO. 1. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 




2. A jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. 




Agravo regimental desprovido.